Tribunal: CARF
Processo: 11080.724898/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724898/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
BRUNHAUS MOVEIS E DECORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
BRUNHAUS MOVEIS E DECORACOES LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-41.511 (fls. 13), pela DRJ
Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 31) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724898/2010-69
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724898/2010-69

O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 1o/01/2011 (fls. 4), o qual foi motivado pela existência de doze débitos de
Simples relativos a 2008.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando:
(i) que não é devedor de todos os débitos apontados e que pagará aqueles que restaram em
aberto; (ii) que a exclusão somente poderia ocorrer a partir de 1o/01/2011; (iii) que a
fundamentação legal do ato de exclusão não é congruente com os fatos e (iv) que a autoridade
autora do ato declaratório de exclusão não tinha competência para tanto. Essa manifestação foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância (fls. 13).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 31) traz os seguintes
argumentos: (i) a decisão recorrida não considerou os pagamentos apontados na manifestação de
inconformidade; (ii) todos os débitos foram quitados ainda em 2010; (iii) a exclusão de empresa
optante pelo Simples em razão de débitos é inconstitucional; (iv) a exclusão em tela é
desnecessária e fere a teleologia do regime do Simples e (v) deve ser garantido o tratamento
diferenciado para as pequenas empresas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2013
(fls. 29) e seu recurso voluntário foi apresentado em 27/02/2013 (fls. 31). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de doze
débitos de Simples relativos ao ano 2008, conforme o ato declaratório executivo de fls. 4,
emitido em 1o/09/2010. O contribuinte tomou ciência dessa exclusão no dia 22/09/2010 (fls. 11),
a partir do qual possuía trinta dias para regularizar a sua situação. Contudo, quitou apenas o
débito referente a fevereiro de 2008 (fls. 9), permanecendo em aberto os demais débitos.
O recorrente afirma que todos os débitos foram quitados durante o ano 2010, mas
não junta qualquer evidência da veracidade da sua afirmação, pelo que deve ser considerado que,
expirado o prazo para a devida regularização, o motivo da exclusão ainda existia.
O recorrente também afirma que a exclusão de contribuinte do Simples em razão
de este estar em débito com a Fazenda Pública é medida inconstitucional e deve ser anulada.
Todavia, o referido ato de exclusão foi emitido dentro dos estritos ditames legais e esta
autoridade julgadora está impedida de deixar de aplicar a lei com fundamento em sua
inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, que tem força de
Lei:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.338 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724898/2010-69

Esse entendimento foi a muito tempo pacificado neste Tribunal Administrativo,
conforme a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital